Tribunal: TJMT
Processo: 0043118-37.2011.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043118-37.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARGARETH KRAUSE - CPF: 761.565.671-00 (EMBARGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), RODRIGO SPADA SALGUEIRO - CPF: 898.526.131-20 (ADVOGADO), TDS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.534.496/0001-95 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO CARVALHO CORTES - CPF: 666.934.891-68 (EMBARGANTE), XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A (EMBARGANTE), FABIO MILMAN - CPF: 476.551.510-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), KONRADO KRINDGES - CPF: 014.217.890-00 (ADVOGADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (EMBARGANTE), HAROLDO DEL REI ALMENDRO - CPF: 170.962.738-75 (ADVOGADO), JULIANA ANDREOZZI CARNEVALE - CPF: 292.803.788-80 (ADVOGADO), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), TDS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.534.496/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO CARVALHO CORTES - CPF: 666.934.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (EMBARGANTE), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– DISTINÇÃO
ENTRE AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRADOR DE CARTEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS PELOS ATOS DE SEUS PREPOSTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS
– AMBOS
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Deve
m
ser rejeitado
s
os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão apontad
os
pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. O acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas pelas partes, inclusive quanto às preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, não havendo omiss
ão
a ser

sanada.

3. A pretensão de inversão do julgado mediante reanálise de provas já apreciadas não tem lugar na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à modificação do
julgado quando o objetivo é meramente a obtenção de resultado diverso do que foi decidido.

4. A diferenciação entre as atividades de agente autônomo de investimentos e administrador de carteira é irrelevante para afastar a responsabilidade das corretoras, uma vez que, nos termos do acórdão, a responsabilidade deriva da negligência ao permitir que pessoa não habilitada para administrar carteira de valores mobiliários o fizesse utilizando seus sistemas e em nome de seus clientes.

5. Por força do disposto no art
.
1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

6. Ambos
os
embargos de
d
eclaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de
dois
embargos de declaração
, um
oposto
por
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

no
ID nº 2
79582390

e outro pela
SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

no
ID nº 2
79615895
,
objetivando sanar supostos vícios de omissão, contradição e obscuridade que estaria maculando o v.
acórdão de
ID nº 2
77581356
que
negou
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº
277581356
, mantendo
a s
entença que julgou parcialmente procedente

a
Ação

de Indenização por Danos Materiais e Moraisnº0043118-37.2011.8.11.0041
, ajuizada por
MARGARETH KRAUSE
, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento, em favor da autora, d
a
indenização no valor de:
a)
R$ 261.127,95 (duzentos e sessenta e um mil, cento e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) por danos materiais, acrescidos de correção pelo INPC, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ; e
b)
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por danos morais, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Em suma, aduz que o v. acórdão se mostra omisso na medida que o voto
condutor realizou enfrentamento expresso somente das preliminares recursais aventadas pela corré SINGULARE, não havendo qualquer manifestação sobre o enfrentamento das preliminares suscitadas pela XP.

Pontua que, e
mbora possa se presumir que o resultado do julgamento seja idêntico no tocante às preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva que foram invocadas, a falta de exposição desse resultado no acórdão macula a regra processual e prejudica o acesso da
r
ecorrente
à
ulterior instância.

Defende a necessidade de
que seja sanada a omissão, mediante objetivo julgamento expresso das preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva que foram invocadas na apelação da XP INVESTIMENTOS.

Adiante, informa que
tocante ao tema do cerceamento de defesa, a XP INVESTIMENTOS justificou as provas que requereu produzir, destacando especialmente que pretendia, por meio da prova documental, demonstrar que a
a
utora era cientificada por terceiro (a própria Bolsa de Valores) sobre as movimentações da sua conta e os resultados dos investimentos (o que refletiria necessariamente no IRPF), ciência esta que afastaria a posição de passividade alegada na inicial como fundamento para a pretensão indenizatória.
Se
a
a
utora tinha ciência das negociações e com elas concordava, ainda que tacitamente, deixa de existir elemento essencial para a responsabilidade civil, que é a conduta danosa, uma vez que, assim, teria a
d
emandante assumido os riscos do negócio.

Enfatiza ainda que o v. acórdão resta omisso na apreciação das provas, inclusive, no
caso dos autos, como não há demonstração de uma contratação de MARCO AURÉLIO e tampouco da XP INVESTIMENTOS como gestor (ou administrador) de carteira, havia necessidade de se provar se a
a
utora anuiu ou não com os negócios.

Alega
que o
v. acórdão
não examinou os argumentos da
r
ecorrente que demonstram que a relação em tela não é de administração de carteira, mas sim de intermediação de ordens de operação. E nesse contexto, outra omissão fica evidenciada: o acórdão não enfrentou os argumentos e as provas que denotam que MARCO AURÉLIO possuía habilitação legal para atuar como Agente Autônomo de Investimentos e, por conta dessa autorização concedida pela CVM, ele possuía capacidade legal para transmitir ordens de operação em nome da
a
utora.

Sustenta que
o v.
acórdão atribuiu à
r
ecorrente XP INVESTIMENTOS uma suposta responsabilidade por permitir que “pessoa não habilitada” realizasse operações, mas deixou de examinar os argumentos e provas que apontavam que MARCO AURÉLIO era habilitado para transmitir ordens, desde que com ciência da
a
utora.

Aduz que
o acórdão nada mencionou sobre a prova documental de que várias operações foram autorizadas pela autora (por exemplo, ID 54755530 - Pág. 60, ID 54755530 - Pág. 61, e 54755530 - Pág. 63), razão pela qual, em tese, não haveria causa para responsabilizar os
r
éus pelo resultado de mercado do investimento.

No mais, d
estaca-se a omissão do
v.
acórdão no
tocante à
apuração do dano material. Isso porque, como destacou a
r
ecorrente XP INVESTIMENTOS, a
a
utora não aportou em sua conta nenhum valor “líquido”, mas, sim, transferiu bens específicos à custódia da Corretora XP. O que fez a
a
utora, quando iniciou sua relação com a XP INVESTIMENTOS, foi transferir a custódia de 7.900 ações que possuiria em sua titularidade naquele momento. Esse fato constou na inicial, na sentença e foi reiterado no acórdão
.
Mas essa “avaliação” das ações em R$ 351.971,00 é meramente referencial, não representando um valor real. Isso porque
,
era o próprio mercado de valores mobiliários que determinava o valor de cada ativo, e esse valor variava de um dia para o outro, ou até mesmo dentro do próprio dia
.

Assim, na concepção da embargante
, não se pode “transformar” as 7.900 ações que a
a
utora possuía em um valor líquido sem realizar perícia técnica, única forma capaz de verificar qual era o valor de mercado de cada um desses ativos no momento que for considerado ter ocorrido algum ilícito
, pois
o que a
a
utora afirma que perdeu foram essas
7.900 ações, e não o valor efetivamente de R$ 351.971,00, após deduzidos os valores sacados.

Por fim,
pugna pelo
provimento aos embargos de declaração, para que, reconhecendo o vício de omissão no acórdão, aperfeiçoem a decisão complementando-a mediante expresso enfrentamento dos argumentos e provas invocados pela
r
ecorrente, e atribuindo, na medida do aplicável, efeito infringente ao resultado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DE
SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S
/A

Em síntese, alega a embargante
SINGULARE

que, no caso em tela, incorreu o v. acórdão em nulidade e vícios de omissão que merecem ser aclarados e/ou sanados
, destacando:

O v. acórdão é
nulo
por vício de fundamentação e erro de premissa fática e viola os artigos 1.022, II, parágrafo único, II
c.c
. o 489, §1º, IV e V, do CPC, na medida em que nega provimento ao recurso de apelação da Embargante de forma genérica, apenas ratificando os termos da r. sentença de piso, não enfrentando as razões trazidas pela Embargante, em evidente deficiência da fundamentação, sobretudo porque mantém a omissão quanto ao erro de premissa fática em que sustentada a responsabilidade da Embargante, o que torna controvertido todo o entendimento firmado; e

O v. acórdão é
omisso
ao não observar que:

(i) a prova documental requerida pela Embargante era essencial à solução da controvérsia e a produção foi devidamente justificada ao douto Juízo de origem, sendo certo que o julgamento antecipado
acarreta
em
cerceamento de defesa – em violação aos artigos 7º, 357, 369, 370, parágrafo único, 371 e 373, II, todos do Código de Processo Civil; e

(
ii
) ainda que se trate do tema à luz do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em responsabilização da Embargante, por excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva de terceiro e da
vítima
, sendo a Embargante parte totalmente ilegítima – em violação ao artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor e aos artigos 186 e 945, ambos do Código Civil, bem como ao artigo 485, VI, do Código de Processo Civil –, considerando que (
i.a
.) a atuação do Corréu Marco Aurélio no caso dos autos não se deu na qualidade de administrador de carteiras, mas, sim, de agente autônomo, da qual detinha autorização da CVM e, principalmente, contrato celebrado com a Embargada para atuação nesse sentido, do que reflete a ilegitimidade passiva da Embargante; e (
i.b
.) não há ilicitude capaz de ensejar a condenação da Embargante, eis que o que se vê do caso dos autos é que a Embargada buscou reaver os prejuízos que sofreu por sua própria imperícia
.

Ainda, que
o v. acórdão é omisso ao não verificar que, ainda que submetido o caso à luz das disposições consumeristas, não há que se falar em responsabilidade da
e
mbargante em relação aos supostos danos materiais e morais suportados, seja por excludente decorrente de culpa exclusive de terceiro e da vítima, seja pela ilegitimidade passiva.

Alega a ocorrência de omissão no
acórdão embargado ao não verificar que, das alegações iniciais, é possível notar que a própria
e
mbargada afirma que os
c
orréus Marco Aurélio e TDS agiram indevidamente e sem a autorização em relação aos recursos financeiros, em clara culpa de terceiro, o que afasta, por completo, a figura da
e
mbargante com a relação estabelecida entre estes, da qual não faz parte, e caracteriza a sua ilegitimidade passiva.

De igual modo,
defende que
o r. decisum não observ
ou
que a
e
mbargada não é uma investidora inexperiente e sempre esteve ciente das operações realizadas, sendo certo que as confirmou ao permitir novas operações em sequência, e só veio a ajuizar a demanda de origem após a verificação de prejuízo, inerente ao risco das operações dos valores mobiliários, sendo inequívoca a culpa exclusiva da vítima no que diz respeito à imperícia na atuação no mercado de risco.

Pontua que
a corretora SINGULARE é pessoa totalmente alheia aos
c
orréus Marco Aurélio e TDS, eis que atua como intermediária da vontade do investidor,
in
casu
, a
e
mbargada, que foi representada nas operações pelos
c
orréus Marco Aurélio e TDS.

No mais, apresenta prequestionamento da matéria, pretendendo deste Tribunal manifestação expressa dos seguintes pontos:

Artigos 11, 1.022, II, parágrafo único, II
c.c
489, § 1º, IV e V, do Código de Processo Civil
: violados na medida em que o v. acórdão contém vícios de fundamentação, eis que es
t
a C. Corte ratifica o julgamento de primeira instância de forma genérica e não se manifesta a respeito das alegações da Embargante, sobretudo a respeito do erro de premissa fática em que sustentada a responsabilidade da Embargante, o que torna controvertido todo o entendimento firmado;

Artigos 7º, 357, 369, 370, parágrafo único, 371 e 373, II, todos do Código de Processo Civil
: violados porque o v. acórdão embargado ignora o pedido da prova documental requerida pela Embargante, essencial à solução da controvérsia, cuja produção foi devidamente justificada ao douto Juízo de origem, sendo certo que o julgamento antecipado acarreta o cerceamento de defesa;
e

Artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor e aos artigos 186 e 945, ambos do Código Civil, bem como ao artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
: violados porque o v. acórdão embargado ignora o fato de que, ainda que se trate do tema à luz do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em responsabilização da
e
mbargante, por excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva de terceiro e da vítima, sendo a
e
mbargante parte totalmente ilegítima, sobretudo porque não há ilicitude capaz de ensejar
su
a condenação
, eis
que o que se vê do caso dos autos é que a Embargada buscou reaver os prejuízos que sofreu por sua própria imperícia.

Por derradeiro, requer o provimento dos embargos, para
reconhec
er
a existência e se saneie a nulidade e as omissões apontadas pela
e
mbargante, para que se integre o

decisum
com os respectivos fundamentos, corrigindo-se, no que for necessário, a prestação jurisdicional, inclusive com efeitos infringentes
.

Prequestiona
a matéria.

As contrarrazões vieram no
ID nº 281984371
, oportunidade em que a parte embargada rebateu os dois embargos de declaração em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Conforme se denota do relatado, a
XP INVESTIMENTOS
sustent
ou
que o acórdão contém omissão por não enfrentar expressamente as preliminares recursais por ela aventadas, apenas analisando as preliminares suscitadas pela corré SINGULARE. Alega também que não houve manifestação sobre a distinção entre as atividades de assessoria de investimentos e de gestão de carteira, que implicariam em comportamentos esperados diferentes das partes e na responsabilidade contratual. Argumenta que o corréu
MARCO AURÉLIO
possuía habilitação legal como Agente Autônomo de Investimentos e, por conta dessa autorização concedida pela CVM, tinha capacidade legal para transmitir ordens de operação em nome da autora. Por fim, aponta omissão quanto à apuração dos danos materiais, sustentando que não seria possível "transformar" as 7.900 ações que a autora possuía em um valor líquido sem realizar perícia técnica.

Por sua vez, a
SINGULARE
aleg
ou
nulidade do acórdão por vício de fundamentação e erro de premissa fática, nos termos do artigo 489, §1º, IV, V e VI, do CPC. Aponta omissão quanto ao pedido de provas documentais, sustentando que ocorreu cerceamento de defesa. Afirma que a atuação do corréu
MARCO AURÉLIO
no caso dos autos se deu na qualidade de agente autônomo, e não como administrador de carteiras, e que ele detinha autorização da CVM para atuar como agente autônomo. Reitera ser parte ilegítima para figurar no polo passivo e a inexistência de ilicitude capaz de ensejar sua condenação.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15,
quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pr

onunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Cumpre destacar que, embora as preliminares suscitadas pela embargante XP INVESTIMENTOS não tenham sido expressamente
individualizadas no acórdão, ambas foram analisadas conjuntamente com as mesmas preliminares arguidas pela corré SINGULARE, recebendo idêntico tratamento. Tanto é assim que o acórdão expressamente consignou:

"Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa" e "rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelos dois recorrentes".

Aliás, o acórdão analisou expressamente essa questão, concluindo que o juiz, como destinatário das provas, tem ampla liberdade para indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso concreto, os documentos já constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de outras provas.

É importante ressaltar que o acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer violação ao art. 489, §1º
,
do CPC. O julgamento foi fundamentado tanto no que diz respeito às preliminares quanto ao mérito da causa, com exposição clara dos motivos que levaram à manutenção da sentença.

Quanto à alegação de omissão sobre a distinção entre as atividades de agente autônomo de investimentos e administrador de carteira, observa-se que tal questão foi enfrentada no acórdão, ainda que de forma implícita, ao se reconhecer que a responsabilidade das corretoras decorreu de sua negligência ao permitirem que pessoa não habilitada atuasse como administrador de carteira.

Com efeito, não há dúvidas de que o corréu
MARCO AURÉLIO
possuía autorização da CVM para atuar como Agente Autônomo de Investimentos, porém, conforme destacado no acórdão, ele não possuía
autorização para atuar como administrador de carteiras mobiliárias, atividade que efetivamente exerceu, excedendo os limites da sua autorização. Esta conduta gerou prejuízos à autora e ensejou a responsabilidade solidária das corretoras que, por negligência, permitiram
essa
atuação irregular.

O acórdão embargado foi claro ao consignar:

"
Ocorre que o requerido MARCO AURELIO CARVALHO CORTES não era autorizado pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários em nome de terceiros, conforme se infere do Ofício/CVM/SOI-I-N 06/2009, Deliberação nº 528 de 23/11/2007 e EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIADOR CVM Nº RJ2008/10874 (ID nº 232070654), - tanto, que houve reclamação de outros investidores que foram ludibriados com os mesmos argumentos falaciosos e manipuladores do requerido MARCO AURELIO
."

A distinção entre agente autônomo e administrador de carteira é, de fato, relevante para compreender o caso, mas não para afastar a responsabilidade das corretoras. Isso porque, independentemente da classificação formal da atividade, o que o acórdão reconheceu foi que o corréu
MARCO AURÉLIO
estava efetivamente administrando a carteira da autora sem possuir a devida autorização da CVM para tal atividade, o que configura conduta irregular e enseja a responsabilidade das corretoras que permitiram essa atuação indevida.

Quanto à apuração dos danos materiais, não há omissão a ser sanada. O acórdão manteve a sentença que fixou o valor da indenização em R$ 261.127,95, com base na diferença entre o valor inicialmente investido pela autora e o valor por ela resgatado, o que está em consonância com a documentação acostada aos autos. A alegação de que seria necessária
perícia técnica para apurar o valor das ações não encontra respaldo nos autos, já que a própria autora comprovou documentalmente o prejuízo sofrido.

Ainda,
no que se refere ao alegado erro de premissa fática, vale ressaltar que o acórdão reconheceu a responsabilidade das corretoras com base em dois fundamentos principais: (i) a negligência ao permitir que pessoa não habilitada para administrar carteira de valores mobiliários o fizesse utilizando seus sistemas e (
ii
) a responsabilidade solidária derivada do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações entre corretoras de valores e seus clientes.

Em suma, o que se verifica é que as embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado, objetivo para o qual não se prestam os embargos de declaração.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025